Tribunal: TJSP
Processo: 1000553-78.2018.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Negativação. Autora que alega ter realizado o pagamento do boleto que ensejou sua inserção em cadastros restritivos de crédito. Requerida que comprova que não houve o crédito do respectivo valor. Erro na digitação de faixa numérica que não pode ser imputado à credora. Não configuração de ato ilícito. Credora que não pode ser responsabilizada por lapso da devedora que impossibilitou a

Ementa:

Apelação. Negativação. Autora que alega ter realizado o pagamento do boleto que ensejou sua inserção em cadastros restritivos de crédito. Requerida que comprova que não houve o crédito do respectivo valor. Erro na digitação de faixa numérica que não pode ser imputado à credora. Não configuração de ato ilícito. Credora que não pode ser responsabilizada por lapso da devedora que impossibilitou a ciência do pagamento realizado. Recurso não provido.